Tribunal: TJDFT
Processo: 0708733-58.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0708733-58.2022.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: RICARDO DA CONCEICAO REIS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados apresentou petição informando a cessão de crédito objeto do presente processo com a apelante Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. pugnando pela substituição processual (Id 54711800). Subsidiariamente, requereu o seu ingresso como assistente litisconsorcial, nos termos do art. 109, §2o do CPC. Por tratar-se de questão processual, relacionada à sucessão de partes, aprecio, antes do julgamento da apelação, o pedido de ingresso na lide. Com efeito, por expressa autorização legal do art. 108, do CPC, é possível a sucessão voluntária, no curso da relação processual. Segundo art. 109, § 1o, do CPC, “ o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária”, e nos termos do § 2o, “ o adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente”. Ou seja, de fato, é possível que o fundo de investimento, cessionário, assuma a titularidade da demanda, mediante consentimento da parte contrária, ou que, não sendo acolhida sua pretensão, possa figurar ao lado do cedente, como assistente litisconsorcial. Acerca da sucessão processual da parte, destaco os importantes argumentos doutrinário de Alexandre Câmara Freitas: Pode ocorrer de, no curso do processo, a parte originariamente participante ser sucedida por outra, o que acontece quando um novo sujeito vem ocupar a posição processual que antes era de outro sujeito. Pode a sucessão ser voluntária, resultante de ato inter vivos, ou decorrer da sua morte (ou extinção, quando se tratar de parte que seja pessoa jurídica ou ente formal). A sucessão voluntária só pode ocorrer nos casos expressamente autorizados por lei (art. 108). Dentre esses casos sem dúvida o mais importante é o que resulta da alienação da coisa ou direito litigioso por ato entre vivos a título particular (art. 109). Neste caso a parte alienante permanece legitimada a figurar como sujeito da demanda (demandante ou demandado). Não estará em juízo mais, porém, para defesa de seu próprio interesse. O alienante passará a atuar, em nome próprio, na defesa do interesse do adquirente, exercendo uma legitimidade extraordinária que lhe fará agir como substituto processual do adquirente. Perceba-se, pois, que neste caso haverá substituição processual por não ter havido a sucessão processual. Havendo a alienação do direito litigioso, então, não ocorrerá a sucessão processual, salvo se o adversário do alienante consentir com a sucessão (art. 109, § 1o). Não havendo tal consentimento, prosseguirá no processo o alienante, como substituto processual do adquirente, a este só sendo permitido intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante (art. 109, § 2o). Haja ou não a intervenção do adquirente como assistente do alienante, no caso de prosseguir este no processo a sentença produzirá efeitos que alcançarão o adquirente (art. 109, § 3o), ficando este sujeito, portanto, à eficácia da decisão. De outro lado, concordando a parte adversária, haverá a sucessão processual, e neste caso o alienante da coisa ou direito litigioso será excluído do processo, sendo sucedido pelo adquirente, que receberá o processo no estado em que se encontrar. Portanto, a despeito da regra geral, segundo a qual a alienação da coisa ou do direito litigioso não altera a legitimidade das partes, havendo anuência do requerido é possível que o cessionário suceda ao autor originário da causa (art. 109, caput e §1o, do CPC). Dessa forma, DETERMINO seja o apelado intimado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste quanto ao pedido de substituição processual e, no mesmo prazo, para eventual impugnação ao acolhimento do pedido subsidiário de assistência (art. 109, § 2o c/c art. 120, ambos do CPC). Transcorrido o prazo, independente de manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora